Tribunal: STF
Processo: RE 460789
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia
referente ao direito de certidão sobre registro e transferência de
ações de sociedade anônima decidida à luz de legislação
infraconstitucional: alegada violação de dispositivo constitucional
que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta, que não enseja reexame
 no RE: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
II. Recurso
 extraordinário: inadmissibilidade: falta de prequestionamento do
dispositivo constitucional tido por violado (Súmula 282).